Tribunal: TJDFT
Processo: 0727892-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727892-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VIA STADIUM RESTAURANTE LTDA - ME, NELSON CAORU SUGUINO, YOSHIE ILZA KATO, EDSON KIYOMI KATO, MARISTELA LEIKO MATSUNAGA KATO, SAYURI MATSUNAGA, ANDERSON SUSSUMU MATSUNAGA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga, proferida em cumprimento de sentença, que, por entender que as diligências disponíveis ao juízo já foram realizadas e por não existir justificativa razoável para o deferimento de novas pesquisas, indeferiu o pedido de consulta ao Bacenjud (ID no - 50555639 Pág. 1). Em suas razões, o agravante sustenta que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor. Aduz que o pedido formulado se faz necessário, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao seu alcance no sentido de localizar bens em nome do agravado. Alega que o requerimento de consulta não se constitui em transferência do ônus do credor de localizar os bens do devedor, mas, sim, de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual. Afirma que se afigura legítima a consulta ao Bacenjud, porquanto decorreu mais de um (1) ano da última consulta realizada. Aduz ser indispensável a concessão do efeito suspensivo no presente feito, pois vislumbra-se a probabilidade de dano de difícil reparação, diante da possibilidade de ser agravada a sua situação. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que a decisão seja reformada, a fim de que seja deferida nova consulta ao sistema Bacenjud. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se a apreciar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos No caso dos autos, o agravante requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens dos agravados, via sistema Bacenjud, já que a última consulta realizada por meio do referido sistema ocorreu há mais de um (1) ano. Ao compulsar os autos, verifica-se que, apesar de haver relevância na argumentação recursal, pois a última consulta ao sistema Bacenjud parece ter sido realizada dentro de um lapso temporal razoável para a formulação de um novo pedido, o mesmo não pode ser dito em relação ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ora, não há nos autos elementos que indiquem a necessidade extrema do deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão da decisão. Assim, a espera pelo julgamento do mérito do presente recurso certamente não comprometerá a capacidade financeira do banco recorrente. Dessa forma, à conta da ausência do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2020 17:14:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator